Tribunal: TJMT
Processo: 0005632-23.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005632-23.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 650.599.301-06 (AGRAVANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO DA MOEDA – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto da decisão por mim proferida, no Recurso de Apelação Cível, em que declinei da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.

A parte agravante sustenta que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não são competentes para processar e julgar feitos, cujos valores, na fase da liquidação da sentença, poderão ultrapassar o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Informa que, não obstante, na data de distribuição da ação, o valor atribuído tenha sido inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, quando da liquidação do julgado, referido valor ultrapassará o valor máximo de alçada para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Aduz que o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar feitos que demandem liquidação da sentença, em função de sua iliquidez, tampouco executa julgados de outros órgãos.

Assevera que, diante da Competência do Juízo Cível, para processar e julgar o feito, o recurso, igualmente, deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça, razão pela qual, requer seu provimento, a fim de reformar a decisão que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

O Agravado não apresentou resposta ao recurso. (Id. 67577950).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Paulo Sérgio Vieira da Silva
, contra a decisão monocrática, por mim proferida, declinando da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.

Consta dos autos, que à inicial, distribuída em 24/04/2018, foi atribuído valor de R$2.000,00 (dois mil reais), cuja causa de pedir diz respeito à cobrança da conversão errônea da moeda (URV). (Id. 2050108).

Da análise dos autos, entendo que razão não assiste à parte autora.

Precipuamente, ressalto que valor da causa e valor da condenação não se confundem, porquanto
o valor da causa é o somatório das parcelas vencidas, acrescidas das 12 (doze) parcelas vincendas
(art. 292, §1º, CPC e §2º, art. 2º da Lei 12.153/2009),
a contar do ajuizamento da demanda, cujo critério é válido para a fixação da competência, sendo, portanto, matéria de direito processual
.

Ao passo que, o valor da condenação abrange apenas as parcelas vencidas até a propositura da demanda, podendo a condenação ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos vigentes naquela data, e, neste caso, cuida-se de matéria de direito material.

A Lei 12.153/2009 estabelece, em seu artigo 13, §5º, que, se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para pagamento, independentemente do precatório, dito pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório.

Dessa feita,
a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte).

Nesse sentido, o STJ já decidiu que o valor dado à causa, pelo autor, fixa a competência absoluta dos juizados especiais. Veja-se:

PROCESSO CIVIL - JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS E JUÍZO FEDERAL CÍVEL - VALOR DA CAUSA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI Nº 10.259/01, ART. 3º, CAPUT E § 3º. 1. O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.[...]4. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 1257935/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 29/10/2012).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI N° 10.259/01, ART. 3°, CAPUT E §3°. 1. O valor dado à causa pelo autor, à míngua de impugnação ou correção ex officio, fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. 2. O Juizado Especial Federal Cível é absolutamente competente para processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos (art. 3º, caput e § 3º, da Lei 10.259/2001). 3. O Juízo pode determinar a correção do valor da causa, quando o benefício econômico pretendido for claramente incompatível com a quantia indicada na inicial. Precedentes da Primeira e Segunda Seção desta Corte. (CC 96525/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, Julgado Em 27/08/2008, Dj 22/09/2008; Cc 90300/Ba, Rel. Ministro Humberto Gomes De Barros, Segunda Seção, julgado em 14/11/2007, DJ 26/11/2007 p. 114). 4. In casu, o valor dado à causa pelo autor (R$ 18.100,00 - dezoito mil e cem rais) foi inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e o juiz federal concedeu prazo para o demandante comprová-lo, com suporte documental, no afã de verificar o real benefício pretendido na demanda, sendo certo que o autor se manteve inerte e consectariamente mantida a competência dos juizados especiais. 5. Recurso Especial desprovido." (REsp 1135707/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/09/2009, DJe 08/10/2009).

Dessa forma, “proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada,
salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta
” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019). (sem negrito no original).

Dessarte, assim decidiu a Seção de Direito Público, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 1):

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Reafirmou a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, na sessão de julgamento de 6 de junho de 2019, ao editar o Enunciado n. 1:

“Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.

Por tais considerações, o Recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021